Tribunal: TJSP
Processo: 1014482-53.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Previsão contratual de aplicação de comissão de permanência sobre o saldo devedor com base na taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução n. 1.129, de 15/05/1986, do Conselho Monetário Nacional. Comissão de permanência aplicada com base na variação do FACP – Fator Acumulado de Comissão de Permanência. Alegado pelo requerente/apelante que a comissão de

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Previsão contratual de aplicação de comissão de permanência sobre o saldo devedor com base na taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução n. 1.129, de 15/05/1986, do Conselho Monetário Nacional. Comissão de permanência aplicada com base na variação do FACP – Fator Acumulado de Comissão de Permanência. Alegado pelo requerente/apelante que a comissão de permanência (FACP) é inferior aos juros remuneratórios, que a comissão de permanência jamais ultrapassou a "soma dos encargos de normalidade com os de anormalidade (moratórios) a que se refere a Súmula 472" e, que, portanto, "no período de inadimplemento está sendo aplicada comissão de permanência com taxa inferior à adotada para o período de normalidade". Necessidade de conversão do feito em diligência com a respectiva determinação de retorno dos autos à instância de origem para que seja produzida prova pericial para o fim de apuração do débito dos ora apelados com base na aplicação do previsto no contrato firmado entre as partes, em sua cláusula nona e seu parágrafo único, com a devida observância ao disposto no mencionado Tema n. 52, do C. STJ, que teve origem na mencionada Súmula n. 472, do C. STJ.
Recurso convertido em diligência, com determinação.